Tribunal: STF
Processo: ARE 1030760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. Lei nº 7.689/88. Instituição. Constitucionalidade, com a ressalva do art. 8º. Lei nº 7.856/89. Majoração da alíquota. Constitucionalidade. Prazo nonagesimal. Observância.



    1. O entendimento da Corte é no sentido da constitucionalidade da CSLL instituída pela lei 7.689/88, com a única ressalva do art. 8º da referida lei, o qual violou o princípio da irretroatividade. Precedentes.



    2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido da constitucionalidade do aumento da alíquota da CSLL pela Lei nº 7.856/89, inclusive no que se refere a sua aplicação no ano base de 1989. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.